Tribunal: STF
Processo: AI 598831
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de anulação da execução e do auto de arrematação, assentada a validade do procedimento de alienação extrajudicial previsto no Decreto-lei nº 70/1966. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violado o artigo 5º, incisos XXXV, LIV, LV, da Constituição Federal. Alega não ter sido recepcionado pela Carta da República o procedimento previsto na aludida norma. 
    3. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – Decreto-lei 70/66 – Constitucionalidade – Ação declaratória de nulidade da execução e arrematação – Impugnações genéricas e sem comprovação – Ação improcedente – Recurso não provido.
    [...]
    Com a devida vênia, do entendimento do ilustre Relator sorteado, considerando a solução adotada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pelo Ministro Ilmar Galvão (RE 223.075-1, j. 23/06/98), que considerou constitucional a execução extrajudicial promovida com base em Decreto-lei 70/66, a maioria não encontra fundamento para reformar a r. sentença. 
    O devido processo legal pode não ser judicial, desde que garanta à parte o direito de defesa e eventual contraditório. E se alguma ilegalidade houver no procedimento extrajudicial, deveria a mutuária ingressar com ação própria.
    [...]
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 627.106, relator ministro Dias Toffoli, assentou a seguinte tese: 
    É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial, previsto no Decreto-lei nº 70/66.
    Na ocasião votei vencido, entendendo não ter sido recepcionado pela Carta Magna o procedimento de execução extrajudicial de imóvel objeto de dívida hipotecária, considerado o Decreto-lei nº 70/66.
    4. Ante o precedente, conheço e desprovejo o agravo. 
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator